Tribunal: TJMT
Processo: 11384-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 27/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
27/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637125-6 / 2020
Quinta-feira, 27 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80113847120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80113847120198110001
Requerente: GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA
Requerido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Beneficiário: GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA
Conta Judicial 2100110398656
Valor: R$ 3.457,25 (três mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: FABIUS DELBONI DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 655.462.101-68
Data de Emissão: 27/08/2020
Titular Conta FABIUS DELBONI DE ANDRADE
CPF/CNPJ Titular Conta 655.462.101-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1113852 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058406667 1/1